Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DELIMITAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. COMPLEXIDADE DO PROCEDIMENTO NÃO INFORMADA NA FASE DE CONHECIMENTO. RECONSTRUÇÃO ÍNTIMA. PEDIDO DE EXECUÇÃO PARA PROCEDIMENTO DISTINTO, COMPLEXO E EM LOCALIDADE DIVERSA. INOVAÇÃO INADMISSÍVEL NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE TRATAMENTO NÃO CONTEMPLADO NO TÍTULO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0712643-20.2023.8.07.0018, que indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas e fixou prazo de um ano, renovável, para o cumprimento da obrigação imposta ao ente público.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo dispensado, considerando que a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 73370632).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer, instruída com laudo médico que indicava a necessidade de nova reconstrução vaginal, pleito acolhido na sentença, que determinou a realização do referido procedimento cirúrgico no âmbito do SUS.
4. Em sede de cumprimento de sentença, a parte exequente esclareceu que o procedimento solicitado é realizado atualmente por apenas um cirurgião no Brasil, cuja clínica localiza-se no Rio de Janeiro, além de um profissional no exterior (radicado em Lisboa/Portugal). Apresentou orçamento no valor de R$ 476.500,00 (quatrocentos e setenta e seis mil e quinhentos reais) para a realização do procedimento, requerendo o sequestro de verba pública para custeio do tratamento. Afirmou que o fato de somente ter informado em sede de cumprimento de sentença que o procedimento é de alta complexidade e realizado apenas nas condições acima expostas não configura má-fé, porquanto somente após ter sido encaminhada pelo profissional que realizou a cirurgia anterior é que tomou conhecimento do detalhamento específico do procedimento e de quais médicos estão aptos a empregar a técnica necessária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões principais em discussão: (i) verificar se no presente caso o pedido de cumprimento de sentença é distinto do título judicial concedido na fase de cumprimento de sentença; (ii) definir se houve má-fé ou omissão de informações quando do ajuizamento da ação de conhecimento; (iii) analisar as condições de cumprimento da sentença, considerando tratar-se de procedimento não incorporado ao SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O cumprimento de sentença deve ater-se aos exatos limites do título executivo judicial (art. 509, § 4o, do CPC). A execução não é meio hábil para modificar ou ampliar a obrigação fixada no julgado, sob pena de violação à coisa julgada e ao contraditório.
7. No caso concreto, o título judicial determinou que o Distrito Federal providenciasse a reconstrução do canal vaginal mediante utilização de segmento de alça intestinal delgada ou cólon, sem especificar profissional, local de realização ou técnica cirúrgica singularizada.
8. Ainda que não seja possível apurar a má-fé da autora quando do ajuizamento da ação, a supressão (ainda que não intencional) de informações essenciais é inegável, porquanto o pedido foi julgado na condição de procedimento padronizado e enquadrado sob a categoria de cirurgia complementar de redesignação sexual, o que levou à remessa dos autos para julgamento perante o Juizado Especial em face da suposta ausência de complexidade, procedimento padronizado e de custo reduzido.
9. No presente caso, apenas na fase de cumprimento de sentença a autora revelou que o pedido trata-se, em verdade, de técnica específica, utilizada por apenas um cirurgião em todo o Brasil (Rio de Janeiro) e outro no exterior (Portugal), com custo de cerca de 335 (trezentos e trinta e cinco) salários mínimos, muito acima do teto dos Juizados Especiais. Assim, é nítido que o pedido específico formulado em sede de cumprimento de sentença não se coaduna com o título judicial concedido, previsto no RENASES sob o código 04.09.05.013-0 - CIRURGIAS COMPLEMENTARES DE REDESIGNAÇÃO SEXUAL.
10. O pleito para fins de concessão de custeio pelo Estado de cirurgia realizada em até três etapas (inicial e eventuais mais duas adicionais), cujo custo somente da primeira etapa é de R$ 476.500,00, com requerimento de emprego de técnica específica realizada por apenas um cirurgião no país deve ser formulado de maneira clara em sede de ação de conhecimento e perante o Juízo competente, diante da notória complexidade da causa e valor da demanda proposta. O cumprimento de sentença do título judicial concedido nos autos deve restringir-se ao ali contido e circunscrever-se à “reconstrução do canal vaginal mediante utilização de segmento de alça intestinal delgada ou cólon”, não sendo possível a exigência de técnica específica ou profissional único. O título judicial não autoriza a particularização do cumprimento da sentença para incluir exigências não contempladas na decisão originária, tais como o emprego de técnica cirúrgica específica ou a realização do procedimento por profissional único.
11. O Sistema Único de Saúde é regido pelos princípios da universalidade e da igualdade de acesso (art. 196 da Constituição Federal e art. 7o da Lei no 8.080/90), de modo que o atendimento deve ser prestado de forma equânime e dentro das possibilidades estruturais do sistema. O requerimento de fornecimento de medicamento ou procedimento específico com técnica singular e não padronizado deve ser redigido de forma clara e com atribuição de valor compatível à causa para que seja julgado pelo juízo competente. O fornecimento de tais dados apenas em sede de cumprimento de sentença desvirtua o título concedido e impede a execução deste nas condições requeridas.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo conhecido e não provido. Mantida a decisão agravada que indeferiu o cumprimento de sentença diverso do título executivo e o consequente sequestro de verbas públicas.
(Observa-se, para registro, o entendimento de que há renúncia a valores que excedam o limite dos Juizados Especiais.)
13. Sem condenação em custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.